Tribunal: TJSP
Processo: 0001472-52.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a quem,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário - Assim, por ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime - Decisão mantida - Recurso desprovido.